Tribunal: TJBA
Processo: 8002229-89.2024.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002229-89.2024.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALMERINDA JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FELIPE ALVES CARNEIRO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TEMA 648, STJ. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO COMPROVADO POR E-MAIL. RECUSA EXPRESSA DO BANCO EM RESPOSTA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação cautelar preparatória de exibição de documentos proposta por consumidora idosa, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, diante da suposta inexistência de requerimento administrativo prévio à instituição financeira. A autora alegou descontos não reconhecidos em seu benefício previdenciário e solicitou ao banco, extrajudicialmente, o fornecimento de cópias de contratos de empréstimos consignados, o que foi negado pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se restou caracterizado o interesse de agir da autora para a propositura da ação cautelar de exibição de documentos, à luz da comprovação do requerimento administrativo prévio realizado por e-mail e da negativa da instituição financeira em fornecer os contratos solicitados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.349.453/MS (Tema 648), reconhece a possibilidade de ajuizamento de ação cautelar de exibição de documentos bancários, desde que preenchidos os requisitos: (i) existência de relação jurídica entre as partes, (ii) prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e (iii) pagamento dos custos do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

3.2. O e-mail enviado pelo patrono da autora ao banco réu, com poderes para representação e requisição de informações bancárias, constitui meio idôneo para comprovar o prévio requerimento administrativo, nos termos da jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios.

3.3. A resposta negativa da instituição financeira, condicionando o fornecimento dos documentos à ordem judicial ou policial, configura recusa expressa e injustificada, o que evidencia o interesse de agir da consumidora.

3.4. A hipervulnerabilidade da apelante, idosa e analfabeta, justifica a flexibilização da exigência formal e reforça a necessidade de interpretação das normas processuais à luz dos princípios da proteção ao consumidor, do amplo acesso à justiça e da dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

i) O envio de e-mail pelo advogado da parte consumidora à instituição financeira constitui meio idôneo para demonstrar o prévio requerimento administrativo necessário à propositura da ação cautelar de exibição de documentos bancários.

ii) A negativa da instituição em atender extrajudicialmente a solicitação, condicionando-a a ordem judicial, caracteriza recusa injustificada e configura o interesse de agir.

iii) A hipervulnerabilidade da parte autora impõe interpretação extensiva das normas processuais em favor do amplo acesso à justiça e da proteção do consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 4º, I, 6º, III e VII; CPC, art. 319 e art. 320.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.349.453/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 10.12.2014 (Tema 648); TJ-SP, Apelação Cível 1000595-27.2023.8.26.0470, Rel. Des. João Battaus Neto, j. 02.10.2024; TJ-MS, Apelação Cível 0800416-38.2024.8.12.0048, Rel. Des. Vladimir Abreu da Silva, j. 30.07.2024; TJ-DF, Apelação Cível 0740424-05.2022.8.07.0001, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 07.06.2023; TJ-BA, Apelação 8000309-13.2020.8.05.0051, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 29.11.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002229-89.2024.8.05.0242,
em que figuram como apelante
ALMERINDA JESUS DOS SANTOS
e como apelada
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
..

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA